Tribunal: TJBA
Processo: 8028219-37.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028219-37.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VISMAR BOMFIM Advogado(s): NICOLE MOREIRA SAMARTIN, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DA GAP V. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. MILITARES NA ATIVA. ALCANCE INDISTINTO. EXTENSÃO A INATIVOS. PARIDADE RECONHECIDA. CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) HORAS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 8º, II, DA LEI ESTADUAL 12.566/12. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por VISMAR BONFIM, contra suposto ato coator perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, em virtude da não implementação, em seus proventos de inatividade, da Gratificação de Atividade Policial em seu nível V (ID 18576254). 2. Inicialmente, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita, pois não se trata de mandamus contra lei em tese, mas sim de insurgência contra ato omissivo da Administração Pública, consistente na não implementação de gratificação no nível apontado nos proventos de aposentadoria do Impetrante. 3. Da mesma forma, não merecem prosperar as preliminares de decadência e prescrição. O Impetrante em nenhum momento questiona o ato administrativo que reconheceu o seu direito à aposentação, mas sim o ato omissivo que deixou de implantar em seus proventos a GAP nos níveis IV e V. Assim, como a Ação Mandamental se volta contra o ato omissivo da Administração em efetivar o correto pagamento dos proventos de aposentadoria, vislumbra-se uma relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, pelo que não há se falar em decadência. Por sua vez, também descabe a argumentação de o direito da parte Impetrante ter sido tragado pela prescrição, pois tal se dá apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio contados da data da propositura da ação, adequando-se, portanto, ao teor da Súmula 85 do STJ. 4. Quanto ao mérito, o cerne da questão gira em torno da análise da natureza da GAP, se é uma vantagem genérica ou transitória/pessoal e, por consequência, do preenchimento (ou não) dos requisitos para a percepção da GAP IV e V pelo Impetrante. Da devida interpretação da norma, verifica-se que a GAP foi criada não apenas para compensar os riscos da atividade policial, mas a própria atividade em si, não tendo, por conseguinte, natureza transitória ou pessoal, por alcançar todos os policiais militares da ativa indistintamente, sendo o seu pagamento extensível a aposentados e pensionistas, conforme entendimento do STJ. 5. No entanto, observa-se que o Impetrante deixa de cumprir importante requisito previsto no art. 8º, inciso II, da Lei Estadual 12.566/2012, qual seja o cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Verifica-se nos contracheques anexados que a carga horária do Impetrado é de 30 (trinta) horas semanais (ID 19454005, 19454006 e 19454007), razão pela qual não lhe assiste direito à percepção da GAP V. Assim sendo, denega-se a segurança. PRELIMINARES E PREJUDICIAL REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8028219-37.2021.8.05.0000, em que figuram como Impetrante VISMAR BONFIM e Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, e o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, tendo como interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, considerando que não atende o requisito previsto no art. 8º, inciso II, da Lei Estadual 12.566/2012, qual seja, o cumprimento de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala das Sessões, . PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR23